Tribunal: TJBA
Processo: 8103495-37.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8103495-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SÉRGIO AUGUSTO DE MAGALHÃES SILVEIRA FILHO - CPF: 858.898.205-67 registrado(a) civilmente como SÉRGIO AUGUSTO DE MAGALHÃES SILVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS
. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. EDITAL SAEB 0
1
/2022. PROVA OBJETIVA. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. QUESTÃO
03
.
PROVA TIPO 004. PORTUGUÊS. ANULAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE DECORRENTE DE FLAGRANTE ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I – Afasta-se a preliminar de litisconsórcio necessário com os demais candidatos, uma vez que estes, mesmo que aprovados, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STJ e dessa Egrégia Corte de Justiça.

II - Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade responsável pela condução do certame
, com competência, portanto, para corrigir a suposta ilegalidade.

III - Mérito.
Anulação da questão
3
da prova objetiva,
tipo 004,
do concurso para o provimento do cargo de
agente de tributos
, decorrente do Edital SAEB nº 0
1
/2022.

I
V – É cediço e de amplo conhecimento que não cabe ao Poder Judiciário adentrar nos critérios relacionados às questões cobradas em concurso público, para fins de substituir a banca examinadora, exceto nas hipóteses de ilegalidade ou de erro grosseiro, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, oriundo do Recurso Extraordinário 632.853/CE. Tema 485 de Repercussão Geral.

V –
D
a análise dos elementos dos autos, detecta-se a configuração da ilegalidade da conduta administrativa, uma vez que, no que tange à questão nº
03
da prova objetiva – tipo
4
,
restou caracterizada a ocorrência de erro grosseiro.

VI - A questão em testilha, referente à matéria de português, solicitava que o candidato marcasse a opção que, ao efetivar a troca
de posição
entre os trechos sublinhados, configurasse
uma
inadequação.
A
efetivação da
inversão entre os trechos
destacados n
o item “B” ocasiona, de forma flagrante, a inadequação do período. Gabarito que indicou alternativa diversa. Erro grosseiro latente. Ilegalidade configurada.

VII – Rejeição das preliminares. Concessão da Segurança,
confirmando os termos da liminar, reconhecer o direito do impetrante à pontuação atinente a questão nº
3
da prova objetiva,
tipo 004,
do concurso
para provimento do cargo de

“
Agente de Tributos Estaduais – Administração Tributária”
, atrelado ao edital SAEB nº 0
1
/2022, e participação nas demais etapas, se alcançar a pontuação necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103495-37.2022.8.05.0001
, em que figuram como impetrante
SÉRGIO AUGUSTO DE MAGALHÃES SILVEIRA FILHO
e como impetrados
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
nos termos do voto do relator.